Tribunal: TJDFT
Processo: 0731910-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731910-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oi S.A. (Em Recuperação Judicial) contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que rejeitou a garantia ofertada por ela e concedeu prazo para pagamento ou nova garantia da execução. A agravante informa que houve o deferimento do processamento da recuperação judicial do Grupo Oi. Sustenta que o crédito objeto da execução fiscal possui natureza concursal por decorrer de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, formulado em 1o.3.2023. Invoca o disposto nos arts. 6o, § 4o, 49 e 59 da Lei no 11.101/2005, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.051, segundo o qual a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador e submete-se aos efeitos da recuperação judicial. Alega que a decisão agravada viola o princípio da pars conditio creditorum ao permitir a constrição de bens da empresa em recuperação judicial sem observância da competência exclusiva do Juízo universal da recuperação (no caso, a Sétima Vara Empresarial do Rio de Janeiro), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 74759333). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e da supressão de instância. Ela apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A agravante interpôs este agravo de instrumento sob alegações genéricas relacionadas à recuperação judicial da empresa e à natureza do crédito executado. Ocorre que a decisão impugnada nada dispôs sobre a referidas alegações. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:[1] Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal. A parte executada ofereceu um Equipamento de Transmissão MUX Digital e um Cabo Tel. Met. CTP-APL – 0,400mm 20P, supostamente avaliados em R$ 517.132,04 (quinhentos e dezessete mil, cento e trinta e dois reais e quatro centavos) para garantir a presente execução. Intimado, o Distrito Federal não concordou com a garantia ofertada, vez que oferta não respeita a ordem de preferência constante do art. 11 da LEF. Ao fim, requereu a penhora eletrônica de ativos financeiros. É o breve relatório. Decido. Há razão para a recusa do Distrito Federal à oferta em garantia à execução pelo devedor. Isso, porque a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF não foi respeitada. Dessa forma, pontua-se que o devedor está adstrito, na nomeação de bens à penhora, à ordem do mencionado dispositivo legal, sendo pacífico na jurisprudência do STJ a impossibilidade de se compelir o exequente a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal (Resp. 1.175.286/PR). A execução é feita no interesse do credor, podendo ele impor a preferência definida no rol aludido. Diante do exposto, rejeito a garantia ofertada pela parte executada. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o executado pague ou garanta a execução. Ausente o pagamento ou a apresentação de garantia, tornem conclusos para apreciação dos requerimentos pendentes. Intimem-se. Os argumentos apresentados pela agravante não enfrentam de forma específica os fundamentos da decisão agravada, que rejeitou a garantia ofertada com base na inobservância da ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF). O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais e obrigatórios. Sem eles, é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, de modo que a sua ausência impede o conhecimento do recurso.[2] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, como demonstram os julgados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 9o E 10, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.1. De acordo com o dispositivo no artigo 1.016, inciso III do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deve conter, entre outros requisitos, “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. 1.1. O recorrente deve impugnar especificamente as razões postas na decisão para conceder ou negar o pedido deduzido. Trata-se do princípio da dialeticidade, segundo o qual impõe-se à parte recorrente o dever de impugnar os fundamentos que justificaram as conclusões da decisão recorrida. (...) (Acórdão 1900325, 0721618-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.) Direito Processual Civil. Agravo interno cível. Princípio da dialeticidade. Razões dissociadas. Recurso não conhecido. I. Caso em exame 1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve impugnação específica dos fundamentos da sentença para o conhecimento do recurso de apelação. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, conforme o art. 1.010, inc. II e III, do CPC. 4. As razões recusais baseadas em matéria que não foi objeto dos autos e, consequentemente, não foi decidida pela sentença, não atendem à exigência de impugnação específica. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “As razões recusais baseadas em matéria que não foi objeto dos autos e, consequentemente, não foi decidida pela sentença, não atendem à exigência de impugnação específica.” _________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Aint 0714214-08.2022.8.07.0003, Rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 14.03.2017. (Acórdão 2013909, 0729920-03.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) Constata-se ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso não impugna os fundamentos da decisão agravada como exige o art. 1.016, incs. II e III, do Código de Processo Civil. A decisão agravada limitou-se a analisar a adequação dos bens indicados à penhora sem adentrar no mérito da sujeição do crédito à recuperação judicial, matéria que não foi suscitada perante o Juízo de Primeiro Grau. A pretensão de ver reconhecida a natureza concursal do crédito e a consequente extinção da execução fiscal configura indevida supressão de instância por tratar-se de matéria não apreciada pelo Juízo de origem. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se as teses debatidas não foram analisadas no ato judicial recorrido, não há como devolvê-las para o reexame do Tribunal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, impossível, sob pena de indevida supressão de instância, o exame de questões não ventiladas no Juízo de origem, ainda que referentes a matérias de ordem pública. (...) (Acórdão 1909131, 0714646-65.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 242796636 dos autos originários [2] Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.